Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de ação indenizatória proposta por SEVERINA DUARTE FERNANDES CAVALCANTE, rejeitou a impugnação à justiça gratuita e as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual. O Agravante defende sua ilegitimidade passiva, alegando se tratar de mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição do índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (resultado líquido nacional), pelo que deveria a parte passiva ser composta, unicamente, pela União, a quem incumbiria realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos dos arts. 3° e 4o, I, “b” e “c”, do Decreto n° 9.978/2019. Irresigna-se, ainda, contra a gratuidade de justiça deferida a ora Agravada, aduzindo que não ter sido comprovada a hipossuficiência necessária para a concessão do benefício. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas. Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 16 deste Tribunal, objeto do Tema 1.150 do STJ. Sobreveio o julgamento do repetitivo pelo STJ e as partes se manifestaram. É a suma dos fatos. Decido. Revisitando o tema sobre a admissibilidade recursal, sabendo-se incumbir ao Relator a precípua análise de seus requisitos legais, concluo não haver justificativa para o seguimento do agravo, em razão de seu notório descabimento. A jurisprudência do eg. STJ firmou-se no sentido de que contra a decisão que dispõe sobre a legitimidade passiva não é cabível a interposição do agravo de instrumento, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. Sobre o tema, confira-se: [...] 1. Para a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do referido dispositivo. Sendo assim, deve a decisão ser alterada no ponto. (AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) Mesmo o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. Consoante precedente desta eg. Corte de Justiça, “definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação” (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E, ainda: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a determinação em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000 deste Tribunal ("suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)", cuida-se de agravo de instrumento não conhecido porque matéria não compreendida no rol taxativo do art. 1015, CPC. 1.1. Inaplicável, assim, a suspensão destes autos nos termos do IRDR em referência. 2. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 3. "2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido" (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. "O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), mesmo raciocínio aplicável a afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326787, 07513407220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se, também, não haver no art. 1.015 do CPC previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça. Ademais, não evidencia prejuízo ao réu, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. A decisão que, na ação de conhecimento, indefere a impugnação à justiça gratuita, não admite a insurgência por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. [...] (TJDFT, Acórdão 1265593, 07109020420208070000, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 15/7/2020, PJe 30/7/2020). Portanto, o recurso não pode ser conhecido. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator